Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707908-17.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TIMIZA PÃES ESPECIAIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte recorrida TIMIZA PÃES ESPECIAIS LTDA - ME para que, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014